Tribunal: TJMT
Processo: 0010952-25.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010952-25.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APRONE - ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - CNPJ: 11.294.768/0001-31 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JAIME VILMAR MORENO - CPF: 362.666.711-15 (APELANTE), OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (APELADO), OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (APELADO), JAIME VILMAR MORENO - CPF: 362.666.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO –
TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela APRONE – Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte Assentamento Zumbi dos Palmares –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que homologou o pedido de desistência do processo, formulado pelos Recorridos, mesmo com a discordância da Apelante, julgando extinta a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, sem resolução do mérito, com a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 208079191, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a homologação do pedido de desistência foi equivocada, já que discordou da pretensão, justificando que primava pelo julgamento de mérito do processo.

Aduz que os Apelados reconheceram a sua ilegitimidade passiva e, por isso, deveria a Julgadora singular ter resolvido o mérito com a improcedência do pedido, em virtude da ilegitimidade reconhecida.

Salienta que, de acordo com os artigos 4
o
e 488, ambos do CPC, deveria ter dado efetividade ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Afirma que a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violou a tese firmada no Tema n. 1.076, do STJ.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 208079207, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela APRONE – Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte Assentamento Zumbi dos Palmares –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que homologou o pedido de desistência do processo, formulado pelos Recorridos, mesmo com a discordância da Apelante, julgando extinta a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, sem resolução do mérito, com a condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta dos autos que os Espólios de Oscar Herminio Ferreira Filho, Maria Amélia Ferreira, Sylvia Ferreira e Oscar Herminio Ferreira Júnior propuseram a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, contra a Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte Assentamento Zumbi dos Palmares – APRONE –, alegando que são proprietários dos imóveis matrículas ns. 6277, 6269 e 6275 e que, desde a década de 1970, que vêm experimentando toda sorte de invasões, o que motivou a propositura de inúmeras ações judiciais.

Salientaram, na inicial, que a Requerida ocupa, de forma ilegal, parte de 03 (três) imóveis a eles pertencentes – 257,2663 ha (matrícula n. 6277), 811,1574 ha (matrícula n. 6269) e 1.258,2502 ha (matrícula n. 6275), totalizando 2.326,6739 hectares.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, levantando as preliminares de ilegitimidade passiva, visto que não ocupa nenhuma área do Assentamento Gleba Zumbi dos Palmares e de ilegitimidade ativa, já que os imóveis foram transferidos, na forma de integralização de capital, à empresa Calcit Calcários Industrializados Tamandaré S/A. No mérito, arguiram a usucapião, visto que os assentados exercem a posse de parcelas rurais desde o ano de 2004, com
animus domini
, boa-fé e de forma mansa e pacífica.

Os Autores compareceram aos autos, requerendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, visto que as terras, objeto da Reivindicatória, pertencem atualmente ao Estado de Mato Grosso (id. 208079188, pág. 01).

Ouvida a parte Requerida, houve a discordância do pedido, ao argumento de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva implica o acolhimento da denunciação à lide do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, o julgamento do mérito, com a improcedência do pedido (id. 208079190, págs. 01/02).

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, homologando o pedido de desistência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, homologo o pedido de desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, o que faço com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, este último em 10% do valor atualizado da causa. (Sic).

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração (ids. 208079192, págs. 01/02 (APRONE) e 208079193, págs. 01/04 (Autores).

A Juíza singular decidiu os Declaratórios da seguinte forma:

Isto posto,
conheço
os embargos de declaração, por tempestivos e, no mérito: (i) com relação aos embargos de declaração apresentado pela parte requerida,
nego

provimento
, na forma acima exposta; (ii) com relação aos embargos de declaração apresentado pela parte requerente,
dou provimento
, na forma acima exposta.

Contra essas decisões, a
APRONE – Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte Assentamento Zumbi dos Palmares – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne do presente Apelo reside em verificar se a homologação do pedido de desistência da ação e a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, foram, ou não, corretas.

É sabido que a desistência do processo, após apresentação da contestação, somente é admissível com a aquiescência do réu.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a homologação da desistência, em casos em que a parte requerida não apresente motivo razoável, de modo a afastar abuso de direito.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU.RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016.

2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida.

3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.

5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresenta pelos réus, ainda que sucinta é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural.

6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018). (Negritei).

No caso vertente, a Apelante discordou do pedido de desistência, argumentando que primava pelo julgamento do mérito, pois
o reconhecimento d
a ilegitimidade passiva a ela beneficiaria.

Analisando detidamente a argumentação esposada pela Apelante, entendo que o motivo apresentado para a discordância do pedido de desistência não se mostra plausível, porque há um obstáculo à apreciação do mérito da Ação Reivindicatória, qual seja, a preliminar de ilegitimidade passiva, por ela suscitada.

Com efeito, em vista de a Recorrente ter defendido, na contestação, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, o Juízo singular, necessariamente, teria que apreciar e acolher a referida preliminar, o que implicaria a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ademais,
cabia
aos Apelados, Autores da Reivindicatória, decidir pela retificação do polo passivo do processo, substituindo a Recorrente pelo Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a parte Recorrida optou por não dar prosseguimento à ação e não pode a Apelante exigir o contrário.

Não há desconsiderar que
a tese de que os Apelados poderiam propor nova ação contra a Recorrente não se mostra plausível, na medida que reconheceram a sua ilegitimidade passiva, pois a área, objeto da Reivindicatória,
é
de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, portanto, que a discordância da Apelante, com relação ao pedido de desistência da ação pelos Apelados, encontra-se desprovida de motivo razoável, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que homologou a desistência requerida.

Sobre o arbitramento da verba honorária sucumbencial, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se os percentuais estabelecidos no §2
o
do artigo 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - (...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º -
(...).

§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação, do proveito econômico e da causa forem elevados. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law
como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, verifica-se que os Apelados atribuíram à causa o valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Logo, não há dúvidas de que o valor da causa não é baixo.

Nessa quadra, é certo que o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrou-se equivocado.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1- (...).

3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa.
Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa
.
(N.U 0000183-40.2014.8.11.0020, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022). (Negritei).

Nessa quadra, considerando os critérios esposados no artigo 85, §2
o
, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela
APRONE – Associação de Pequenos Produtores Rurais Novo Horizonte Assentamento Zumbi dos Palmares –, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024